Tribunal: TJBA
Processo: 8001476-32.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001476-32.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: PATRICK RASMUSSEN RIBEIRO

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MENSALIDADE ESCOLAR. REAJUSTE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. LEI Nº 9.870/99. PLANILHA DE CUSTOS. IRREGULARIDADE. NULIDADE DO REAJUSTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro-BA, nos autos da ação movida por PATRICK RASMUSSEN RIBEIRO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do reajuste praticado no ano de 2024, autorizar a aplicação do percentual de -3,71% (índice acumulado no ano de 2023) sobre o valor da mensalidade de dezembro de 2023, e condenar a parte ré a ressarcir ao autor a quantia indevidamente cobrada, em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

2. O cerne da questão consiste em verificar a legalidade do reajuste de 7,44% aplicado pela instituição de ensino nas mensalidades do curso de Medicina para o ano de 2024.

3. Como se sabe, a instituição de ensino deve comprovar a variação de custos mediante apresentação de planilha de custo clara e consistente, que demonstre efetivamente o aumento de despesas.

4. No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, após análise das provas constantes dos autos, verificou que a planilha apresentada pela instituição de ensino continha inconsistências quanto ao número de funcionários e ao faturamento de mais de 23 milhões em relação ao ano anterior. Tal constatação não foi efetivamente refutada pelo apelante em suas razões recursais.

5. Embora a apelante alegue que realizou investimentos em infraestrutura, aquisição de equipamentos e modernização de laboratórios, o que justificaria o aumento dos custos, a simples menção a tais investimentos, sem a devida comprovação através de planilha idônea e transparente, não atende às exigências legais.

6. Ademais, é importante destacar que, conforme apurado nos autos, o índice de inflação oficial (INPC) acumulado em 2023 foi negativo, de -3,71%, o que torna ainda mais discrepante o reajuste de 7,44% aplicado pela instituição, evidenciando um aumento real muito superior à variação inflacionária.

7. No caso em análise, embora tenha sido constatada a irregularidade do reajuste aplicado pela instituição de ensino, não se evidencia nos autos a presença de má-fé ou dolo da apelante, que procedeu aos reajustes com base em sua interpretação da legislação aplicável e apresentou planilha de custos, ainda que com inconsistências.

8. Nesse sentido, é pertinente a reforma da sentença neste ponto específico, para determinar a devolução simples dos valores cobrados indevidamente.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001476-32.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada PATRICK RASMUSSEN RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.